Tribunal: STF
Processo: RHC 110007
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Apropriação indébita. Condenação. Pedido de concessão de liberdade até o trânsito em julgado. 3. Negativa de seguimento ao RHC, considerado o trânsito em julgado. Fixação da pena e regime inicial atendeu aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 4. Recurso a que se nega provimento.